Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002069-73.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: OI MÓVEL S/A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Oi Móvel S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1008533-12.2018.8.11.0003 (PJe), promovida pelo Município de Rondonópolis, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de que fosse reconhecida a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que compõe a execução, em razão dos vícios formais existentes, e de maneira subsidiária, o reconhecimento da Decadência dos créditos tributários.
O Agravante objetiva, liminarmente, a reforma da decisão objurgada, eis que as Certidões de Dívida Ativa que instruem a Execução Fiscal originária não preencheriam os requisitos dispostos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.
Prossegue, de forma subsidiaria, a argumentar que os créditos ensejados estariam fulminados pelo instituto da decadência, pelo que, seria necessário, inicialmente, suspender a cobrança dos referidos
Assegura, ainda, que a medida pleiteada está corroborada com os elementos essenciais para sua concessão, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Pugna, portanto, pela concessão da medida liminar, a fim de que seja determinada a anulação, ou suspensão, da cobrança promovida pelo Recorrido.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão.
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Agravante a concessão de liminar, no intuído de que os créditos tributários sejam anulados, ou suspensos até o ulterior julgamento do mérito deste recurso.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada estão parcialmente presentes, ou seja, embora se vislumbre a presença da probabilidade do direito, e do perigo da demora, estão só tem efeito em parte do processo, pelo que se segue.
Analiso, inicialmente, a presença do fumus boni iuris.
Como mencionado no relatório, duas são as fundamentações eleitas para consubstanciar o direito pretendido. Há de se observar, primariamente, o que foi tecido acerca dos vícios contidos nas Certidões de Dívida Ativa.
É cediço que são dois os dispositivos que regulam as informações obrigatórias das CDAs, estes sendo, o artigo 202 do Código Tributário Nacional, e o artigo 2o. § 5o, da Lei de Execução Fiscal, confira-se:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
[...]
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
[...]
A partir dos dispositivos acima, observa-se as Certidões de Dívida Ativa, e, por meio de uma análise superficial, ante o caráter liminar do pedido, constata-se que os documentos preenchem os elementos necessários, ou seja, não há que se falar na nulidade dos referidos.
De forma contrária, ao analisar as datas de vencimento dos tributos, vê-se que parte deles se encontram decaídos.
O artigo que regula a decadência tributária é o 173 do CTN, e antes de prosseguir com a exposição da fundamentação, veja-se o que regula o comando legal:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
[...]
Abstrai-se, então, que o termo inicial da decadência é o primeiro dia do exercício seguinte ao vencimento do crédito, sendo que, decorridos 5 (cinco) anos da respectiva data, a decadência deve ser reconhecida.
Constata-se que, nenhuma das Certidões de Dívida Ativa apresentam a constituição definitiva do crédito, contudo, em razão dos artigos 3o da LEF e 204 do CTN, deve-se presumir que os referidos foram devidamente constituídos.
Adota-se, portanto, que a constituição definitiva dos créditos tributários ocorreu com a promoção da Execução Fiscal, logo, a constituição definitiva dos créditos, deve ser considerada 26-9-2018.
Foram colacionadas 3 (três) CDAs, sendo que destas, os créditos tributários possuem vencimento de 9/2009 à 12/2013.
Desta maneira, a realizar a contagem do prazo decadencial, é certo que, com exceção dos créditos tributários com vencimento no ano 2013, todos se encontram decaídos, pois, até 2012, o termo inicial seria até 1-1-2013, e, a contar 5 (cinco) anos a partir desta data, vê-se o prazo final seria 1o-1-2018.
Destarte, como a Execução Fiscal só foi promovida em 26-9-2018, é certo que todos os créditos constituídos em momento prévio, estão fulminados pelo instituto da decadência.
Veja-se a jurisprudência deste Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do art. 173, I, do CTN, o dies a quo do prazo decadencial relacionado aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (como é o caso do ICMS) dá-se no primeiro dia do exercício imediatamente posterior àquele em que o tributo poderia ter sido lançado.
Hipótese em que, tendo se operado a decadência de parte dos créditos tributários buscados pelo ente estatal, impõe-se a extinção parcial da execução fiscal.
[...] (N.U 1009805-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 26/1/2021).
Repise-se que, em razão de não terem sido efetuada a demonstração, nas respectivas Certidões de Dívida Ativa, da data da constituição definitiva dos créditos, assume-se que esta ocorreu no momento da promoção da Execução Fiscal, porquanto, deduz-se que parte dos créditos são, neste momento, inexigíveis.
Não se impõe, contudo, a anulação de parte do feito executivo, por se tratar de análise realizada em sede de cognição sumária, porquanto, é necessário aguardar o contraditório por parte do Agravado, a fim de que possa ser realizada a devida prestação jurisdicional.
No que concerne o perigo da demora, é certo que este se configura em razão de que, é ilegal a cobrança de crédito inexigível, porquanto, os créditos decaídos não podem ser utilizados como meio para eventual constrição patrimonial nas contas do Recorrente.
Esta medida, certamente, causaria prejuízos injustificados ao referido, o que deve ser evitado neste momento, ante a aparente nulidade que permeia parte do feito.
Dessa forma, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar, a determinar a suspensão da exigibilidade da Execução Fiscal originária, com relação a todos os créditos com data de vencimento que precedem o ano de 2013, ante a aparente configuração da decadência tributária.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 9 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora